Tribunal: TJBA
Processo: 8081223-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8081223-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: FORTES FORMACAO TECNICA EM SAUDE LTDA Advogado(s): JOSE MARTINS DA COSTA NETO AGRAVADO: JAMILE AMORIM CIONI Advogado(s):THAIS FREIRE DE VASCONCELLOS, PAMELA CRISTINA MOTTA MORELLI ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. “AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS”. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. TUTELA DE EVIDÊNCIA. DESPEJO LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 311, IV, DO CPC. CONTROVÉRSIA FÁTICA SOBRE INADIMPLEMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DANO SOCIAL INVERSO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em “Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e Encargos”, deferiu tutela de evidência para determinar a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias, independentemente de caução. A parte agravante sustenta inexistência de inadimplemento, pagamento parcelado com anuência da locadora, controvérsia quanto ao débito e risco de dano social decorrente do despejo de instituição de ensino. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de evidência, nos termos do art. 311, IV, do CPC; (ii) saber se a existência de controvérsia sobre o inadimplemento contratual afasta a medida liminar de despejo; (iii) saber se o risco de irreversibilidade e de dano social inverso impede a antecipação dos efeitos da tutela. III. Razões de decidir 3. A tutela de evidência exige prova documental robusta e ausência de dúvida razoável quanto ao direito alegado, o que não se verifica diante da controvérsia sobre a forma de pagamento dos aluguéis e encargos. 4. A admissão de pagamentos parcelados e a discussão acerca da autorização para parcelamento de tributos evidenciam necessidade de dilação probatória, incompatível com a concessão da medida. 5. O reconhecimento, na decisão agravada, de que o valor do débito depende de apuração em liquidação reforça a inexistência de direito evidente. 6. A medida de despejo liminar apresenta risco de irreversibilidade e potencial dano social relevante, caracterizando hipótese de perigo de dano inverso, especialmente diante da atividade educacional exercida no imóvel. 7. A desconstituição da decisão mostra-se adequada, em observância aos princípios da proporcionalidade e da prudência na concessão de tutelas provisórias. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido para desconstituir a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento do feito com instrução probatória. Tese de julgamento: “1. A tutela de evidência, prevista no art. 311, IV, do CPC, exige direito evidente, comprovado documentalmente e imune a dúvida razoável; 2. A existência de controvérsia fática relevante acerca do inadimplemento contratual afasta a concessão de despejo liminar com fundamento em tutela de evidência; 3. O risco de irreversibilidade e de dano social inverso constitui fator impeditivo à concessão de tutela provisória de natureza antecipada.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 311, 300, §3º, 931, 937, VIII, 1026, §2º; Lei nº 8.245/91, art. 62. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS - Agravo de Instrumento: 52120651120248217000 OUTRA, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 20/02/2025, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 20/02/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8081223-47.2025.8.05.0000, sendo agravante Fortes Formação Técnica em Saúde Ltda e, agravada, Jamile Amorim Cioni, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator